Tribunal: TJES
Processo: 5000381-96.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000381-96.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: IDEZENILDA MARINHO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000381-96.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME

RECORRIDO: IDEZENILDA MARINHO

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).

Compulsando os presentes autos, observa-se pela r. sentença de id 2343180, que houve a decretação da revelia da então requerida, ora recorrente.

Vê-se, ainda, que, após a instrução processual, a recorrente foi condenada ao pagamento de danos materiais e morais, nos termos da sentença retromencionada.

Infere-se que, portanto, que não obstante ter sido o requerido intimado para audiência mediante as advertências de estilo, o mesmo deixou de comparecer ao ato, fazendo com que incidisse o disposto no art. 20 da lei no 9.099/95, segundo o qual
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”
.

Pois bem.

Preceitua o art. 346 do CPC o seguinte:

Art 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Lado outro, o Enunciado nº 167 do Fonaje assim dispõe:

ENUNCIADO 167 – Não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel – art. 346 do CPC.

Assim, considerando que a presente demanda segue o rito da Lei 9.099/95, indubitável a desnecessidade de publicação da sentença no Diário Eletrônico ante a revelia da ré, ora recorrente.

Assim,
“constatado o não comparecimento do réu, embora intimado, a consequência é o prosseguimento da marcha do processo sem a necessidade de sua intimação para participar dos atos processuais posteriores, sendo que os prazos, neste caso, correm sem sua prévia ciência”.

(TJES; AI 0031577-37.2014.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; DJES 10/02/2015)

Deste modo, mostra-se inoportuna a insurgência do recorrente ao teor da sentença, já que no momento pertinente, deixou de atender a um ônus processual, assumindo a consequência imposta pela lei, de que fossem considerados verdadeiros os fatos narrados na petição inicial.

Por tais razões, tenho por inexistente o vício apontado pelo recorrente em suas razões recursais, pelo que, tendo os atos processuais corrido a sua revelia na fase de conhecimento, não se há que falar em reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença, ora vergastada, incólume. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.